Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-40.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003949-40.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN VIVIAN DE ANDRADE - CPF: 035.180.521-44 (RECORRENTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de danificação de bagagem em transporte aéreo, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 2.500,00. A parte recorrente busca majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente para compensar os transtornos experimentados e o tempo despendido em tratativas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O evento danoso é incontroverso, estando comprovada a danificação da mala despachada em voo nacional, bem como a falha na prestação do serviço.

4.

O valor arbitrado na sentença — R$ 2.500,00 — mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

5.

Não se verifica situação de excepcional gravidade apta a justificar majoração, pois não houve extravio total, perda de bens de valor afetivo ou material relevante, tampouco abandono da passageira em aeroporto.

6.

A demora na resposta administrativa, isoladamente, não configura abalo moral de intensidade superior à já reconhecida, nem autoriza a elevação do valor indenizatório.

7.

Os precedentes apresentados pela recorrente não possuem identidade fática com o caso, tratando de hipóteses mais gravosas, como extravio ou destruição total de bagagem.

8.

Mantém-se, portanto, o quantum fixado na origem, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta do fornecedor.

2.

A mera danificação parcial de bagagem, sem extravio ou circunstância agravante, não justifica majoração do quantum fixado em primeiro grau.

3.

A demora na solução administrativa, desacompanhada de prejuízo adicional relevante, não enseja aumento da reparação moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003949-40.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Suelen Vivian de Andrade

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

A insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não seria suficiente para compensar o transtorno experimentado e o tempo despendido na tentativa de solução administrativa, pleiteando a fixação de R$ 10.000,00 a título de reparação moral.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que, em 09/08/2024, ao viajar de Alta Floresta/MT para Confins/MG, teve sua mala de 32 kg danificada, registrando ocorrência no aeroporto e, posteriormente, enviando e-mail sem obter resposta.

A reclamada, por sua vez, alega tratar de mero aborrecimento, afirma ter ofertado voucher de R$ 400,00 como compensação e requer a improcedência total da ação.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o evento danoso restou incontroverso. O dano à mala foi devidamente comprovado, inclusive por meio do protocolo administrativo e reconhecido pela própria sentença, que bem delineou a falha na prestação do serviço. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se ao montante indenizatório.

Entretanto, o valor fixado na origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado no recurso, não há nos autos elementos que indiquem situação de excepcional gravidade apta a majorar a indenização.

A autora não ficou desamparada em aeroporto por longo período, tampouco houve extravio de bagagem, perda de objeto de valor afetivo ou circunstâncias que agravassem o abalo moral.

Ademais, a simples demora administrativa, desacompanhada de demonstração de prejuízo adicional relevante, não possui o condão de elevar o quantum fixado, que já cumpre adequadamente sua função reparatória.

Além disso, os precedentes colacionados pela recorrente, oriundos de outros tribunais, não vinculam esta Turma e não guardam identidade fática com o presente caso, uma vez que tratam de hipóteses de destruição total ou extravio de bagagem, de maior repercussão emocional e patrimonial.

Assim, entendo que o valor fixado na origem está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025